Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-55.2021.8.11.0023
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002861-55.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ARYLTON PEREIRA MACHADO - CPF: 059.459.571-19 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIRCEU CARLOS ROSSETTI - CPF: 816.641.411-20 (VÍTIMA), DIOGENES HENRIQUE TOLOTTI - CPF: 048.311.161-90 (ASSISTENTE), ELTON DA SILVA BEDENDO - CPF: 010.268.331-08 (ASSISTENTE), JOSE DE ARIMATEIA RIBEIRO MACHADO - CPF: 444.966.643-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. POSSE INJUSTIFICADA DA
RES FURTIVA
. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DA PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado; e (ii) avaliar se é possível a anulação da sentença para reabertura da instrução com a finalidade de produção de nova prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova dos autos é firme, coesa e suficiente para sustentar a condenação, estando consubstanciada em boletins de ocorrência, auto de apreensão, termos de entrega e de reconhecimento fotográfico, relatórios investigativos e depoimentos prestados sob contraditório.

4.

A autoria é evidenciada por múltiplos elementos: a revenda dos celulares por meio de perfil falso vinculado ao seu número de telefone e

a apreensão de parte da res furtiva em seu poder, circunstância que transfere à defesa o ônus de comprovar a licitude da posse.

5.

A jurisprudência reconhece que, em crimes patrimoniais, a posse injustificada do bem subtraído presume a autoria, cabendo ao acusado afastar tal presunção, o que não ocorreu.

6.

O pedido de reabertura da instrução para produção de prova pericial é incabível, tendo em vista que a diligência não foi requerida em momento oportuno, incidindo a preclusão, além de carecer de fundamento técnico consistente, revelando-se medida meramente protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A posse injustificada de bem furtado autoriza a presunção de autoria do delito, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da posse.

2.

Provas colhidas sob contraditório e harmônicas entre si são suficientes para embasar a condenação por furto qualificado pelo abuso de confiança.

3.

É incabível a reabertura da instrução na fase recursal para produção de prova que poderia ter sido oportunamente requerida na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, II; CPP, arts. 386, IV, V e VII, e 402.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Crim. n. 1000659-44.2020.8.11.0087, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 06.07.2021; TJMT, Ap. Crim. n. 0011432-74.2019.8.11.0064, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.08.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se da
Apelação Criminal
nº 1002861-55.2021.8.11.0023, originária da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em que figuram como partes o apelante
Arylton Pereira Machado
e o apelado Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

No curso da ação penal, foram imputados dois crimes distintos aos corréus, conforme os fatos apurados:

1.

Arylton Pereira Machado
foi denunciado e condenado pelo crime de
furto qualificado pelo abuso de confiança
, previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

2.

José Arimateria Ribeiro Machado
, pai de Arylton, foi denunciado pelo crime de
receptação simples
, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, por ter adquirido e ocultado os aparelhos celulares furtados pelo filho.

Ao final da instrução processual, prolatada a sentença condenou
Arylton Pereira Machado
pela prática do
furto qualificado
, fixando a pena em
3 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto
, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Por sua vez,
José Arimateria Ribeiro Machado foi absolvido
da acusação de receptação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas que comprovassem sua participação ou consciência acerca da origem criminosa dos bens.

A defesa de
Arylton
interpôs recurso de apelação, alegando insuficiência de provas para condenação do crime de furto, apontando contradições nas versões da vítima, ausência de testemunhas presenciais do furto, dúvidas sobre a identificação do vendedor dos aparelhos e questionando a validade de provas obtidas na fase inquisitorial. Ao final, busca a
absolvição
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do recurso, sustentando a existência de provas robustas e harmônicas que comprovam a autoria e a materialidade do crime imputado a Arylton, conforme manifestação no Id. 279757428.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Gill Rosa Fechtner
é pelo
desprovimento
do recurso conforme entendimento assim sumariado: (id. 282265392)

“Apelação Criminal. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Sentença condenatória. Insurgência da Defesa. Pretensão absolutória. Impossibilidade. Provas suficientes para condenação. Os depoimentos das testemunhas, colhidos durante a instrução criminal, o relatório investigativo da Polícia Civil, e, principalmente, a apreensão de parte da res furtiva em poder do acusado, constituem prova firme e harmônica quanto à ocorrência do delito e à responsabilidade penal do apelante. Inexistindo qualquer vício na sentença condenatória e estando ela alicerçada em prova segura e suficiente, deve ser mantida incólume. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025